Tribunal: TJBA
Processo: 8178028-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178028-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: L. G. B. C. D. S. e outros Advogado(s): GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA Ementa: Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Agravo Interno. Negativa de cobertura de tratamento para Transtorno do Espectro Autista. Rol da ANS. Dano moral. Agravo interno improvido. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a cobertura integral de tratamento médico prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento médico prescrito para transtorno do espectro autista nos métodos e técnicas específicos indicados pelo médico assistente, ainda que não expressamente previstos no Rol da ANS, e se a recusa indevida de cobertura enseja dano moral indenizável. III. Razões de decidir O art. 10 da Lei 9.656/98 e a Resolução ANS 539/2022 asseguram cobertura assistencial ao autismo (CID F84), assim como a todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde. A Resolução ANS 539/2022 determina expressamente que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. A escolha do método terapêutico é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora de saúde questionar a técnica prescrita ou limitar o tratamento indicado. Embora fixando a tese da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção do STJ já concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). A operadora não demonstrou possuir, em sua rede credenciada, prestadores aptos a executar os métodos ou técnicas prescritos pelo médico assistente para o tratamento do menor autor, conforme relatório médico acostado aos autos. A negativa de cobertura assistencial por plano de saúde, quando devida, ocasiona dano moral indenizável, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, já fragilizado pela doença. O quantum indenizatório fixado em 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo Agravo interno improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10; Resolução ANS 539/2022, art. 6º, parágrafo 4º; Lei 8.078/90, art. 3º, parágrafo 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, REsp 1.918649-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/04/2021; STJ, AgRg no REsp 1526392/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/06/2015, DJe 16/06/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.